Tribunal: STF
Processo: RE 168589
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Servidor Público. Escala
de vencimentos.
- Tempestividade do presente recurso extraordinário.
- Falta de prequestionamento das questões relativas ao
artigo 5º, XXXV e LV, da Carta Magna.
- Por outro lado, as questões relativas ao artigo 5º, XXXV
e LV, da Carta Magna não foram prequestionadas (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.